Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO-VIAGEM. PRORROGAÇÃO DE ESTADIA. RETORNO DO SEGURADO. COBERTURA POR INFECÇÃO DE COVID-19. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEVER DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, os réus ao pagamento da quantia de R$ 25.437,42 aos autores. Em suas razões, a recorrente AIG SEGUROS BRASIL S/A aduz que o pedido autoral é improcedente, pois não havia cobertura para prorrogação de estadia, retorno dos segurados ou reembolso de testes de COVID. Afirma que tais coberturas são devidas em caso de enfermidade súbita, o que não abrange a infecção por COVID. A recorrente ELO SERVIÇOS S.A. apresenta a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende que a situação vivenciada pelos autores não estava acobertada pelo seguro, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 44850473 e 44850481). Foram apresentadas as contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor. Prevê o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Nesse aspecto, constam da apólice as seguintes cláusulas: “PRORROGAÇÃO DE ESTADIA – garante o pagamento das despesas com as diárias de hotel, até o limite máximo de 10 (dez) dias e ao valor definido no bilhete de seguro, caso as equipes médicas do local onde o Segurado estiver, e a indicada pela Seguradora, determinem a necessidade de prolongar o período de estadia em caso de evento coberto. RETORNO DO SEGURADO – garante o fornecimento de uma passagem aérea, classe econômica, para o retorno ao país de residência, caso não seja possível concluir a viagem, devido à enfermidade súbita, acidente ou falecimento de seu companheiro de viagem, membro da sua família ou membro da família do seu companheiro de viagem, ou devido à enfermidade súbita ou acidente do mesmo, ou, ainda, caso a equipe médica do local e a equipe médica indicada pela Seguradora, determinem a necessidade de prolongar o período de estadia, em caso de evento coberto”. Embora as rés defendam que a cobertura securitária não abrange a infecção por COVID 19, bem como que os requisitos contratuais para as coberturas requeridas não foram preenchidos, a quarentena estabelecida por força do COVID 19 sabidamente era obrigatória àqueles acometidos pela doença. Ademais, em simples consulta ao site da recorrente ELO, é possível observar que há oferta de cobertura para a COVID-19. Diante desse quadro, considerando a interpretação benéfica ao consumidor, o reembolso é devido, não sendo possível alegar a ausência de cobertura por risco não coberto.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.